Tribunal: TJBA
Processo: 8076915-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076915-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HALOILTON CARLOS DE SENA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
- Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de complementação de indenização de seguro DPVAT, fixando juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o termo inicial dos juros de mora na indenização do seguro DPVAT deve ser a data do evento danoso ou a data da citação; e (ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação quando o resultado for irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos da Súmula 426 do STJ,
que versa especificamente sobre a indenização do seguro DPVAT
"os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação", sendo inaplicável a
o caso a
Súmula 54 do S
TJ.
.

4 – Na espécie, o arbitramento de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação com base no §2º do art. 85 do CPC daria ensejo a quantia incompatível com a relevância do trabalho prestado ainda que fosse fixado o percentual máximo de 20%. Por esta razão arbitra-se o encargo por equidade, com lastro no art. 85, §8ºdo CPC, no valor de R$ 1.518,00, que corresponde ao salário-mínimo vigente.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento
apenas para arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.518,00.